Tribunal: TJMT
Processo: 0001847-36.2015.8.11.0032
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001847-36.2015.8.11.0032
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO RIBEIRO - CPF: 452.211.971-20 (RECORRENTE), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), WESLEU ROBERT DE AMORIM - CPF: 567.468.141-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), RIVAEL XAVIER PEREIRA - CPF: 010.135.511-41 (VÍTIMA), GISLENE ALMEIDA CRUZ - CPF: 043.746.841-07 (VÍTIMA), JOSE LUCINDO DA COSTA - CPF: 925.788.701-44 (ASSISTENTE), NORMA SEBASTIANA PEREIRA - CPF: 880.104.221-34 (ASSISTENTE), RANIELLI MOREIRA PEREIRA - CPF: 054.610.781-84 (ASSISTENTE), ELIEZER DA COSTA CASTRO - CPF: 035.896.071-14 (ASSISTENTE), AGOSTINHO DIAS PEDROSO - CPF: 349.055.451-53 (ASSISTENTE), ARCELINO FERNANDES DE ARRUDA - CPF: 016.781.491-52 (ASSISTENTE), DJHONI PIRES DA SILVA - CPF: 860.842.321-91 (ASSISTENTE), GREICIELE MATOS BEMÉM (ASSISTENTE), IZAIAS TORRES RIBEIRO (ASSISTENTE), REINALDO BRASIL TORRES RIBEIRO (ASSISTENTE), DHOMAS HENRIQUE DE LIMA FARIA (ASSISTENTE), CARLOS NEVES DE PINHO (ASSISTENTE), EDINEI NEVES DE PINHO (ASSISTENTE), JOSÉ ADRIEL ALENCAR DA SILVA (ASSISTENTE), THAYANE CAROLYNE ALVES DO NASCIMENTO (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0001847-36.2015.8.11.0032

RECORRENTE: JOSE ROBERTO RIBEIRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DECISÃO BASEADA UNICAMENTE EM ELEMENTOS PRODUZIDOS NA FASE INQUISITORIAL. PROVAS NÃO CORROBORADAS EM JUÍZO. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. DESPRONÚNCIA QUE SE IMPÕE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente para julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática de dois homicídios qualificados e aborto provocado por terceiro, com base em elementos produzidos na fase inquisitorial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão de pronúncia está suficientemente lastreada em provas judicializadas que indiquem a autoria ou participação do recorrente nos delitos imputados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, os quais devem estar amparados por elementos de prova judicializados, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sob pena de ofensa às garantias constitucionais.

4. Os indícios de autoria atribuídos ao recorrente revelam-se frágeis, fundando-se exclusivamente em depoimento extrajudicial de testemunha investigada, não confirmado em juízo e não corroborado por outras provas.

5. O entendimento constitucional e jurisprudencial afasta a aplicação automática do princípio
in dubio pro societate
na fase do
judicium accusationis
, privilegiando a observância da presunção de inocência e a vedação à submissão do acusado a julgamento popular com base em imputações desprovidas de lastro probatório mínimo e idôneo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Decisão de pronúncia reformada para despronunciar o recorrente, com fundamento no art. 414 do CPP.

Tese de julgamento:
"1. A decisão de pronúncia exige, além da comprovação da materialidade, a presença de indícios mínimos e suficientes de autoria, colhidos sob o crivo do contraditório. 2. É incabível a pronúncia fundada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, desacompanhados de qualquer corroboração em juízo."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos LIV, LV, LVII e XXXVIII, alínea "d"; CPP, arts. 413, 414 e 414, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 180.144, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma; STJ, AgRg no HC 751.046/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma; STJ, REsp 1444372/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0001847-36.2015.8.11.0032

RECORRENTE: JOSE ROBERTO RIBEIRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
José Roberto Ribeiro
, contra decisão proferida pelo juízo da Comarca de Rosário Oeste, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I, IV e V (por duas vezes), na forma do art. 69, todos do Código Penal, c/c o art. 125,
caput,
do mesmo diploma legal, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Em suas razões, o recorrente sustenta o desacerto da decisão, ao argumento de que as provas produzidas não autorizam a admissibilidade da acusação, porquanto frágeis e dissociadas de elementos idôneos. Invoca, em sua defesa, o princípio do
in dubio pro reo
, postulando sua despronúncia
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

Em juízo de retratação, o magistrado de origem preservou o
decisum
por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0001847-36.2015.8.11.0032

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o recorrente a prática dos crimes de homicídio qualificado e aborto provocado por terceiro, perpetrado em face de Rivael Xavier Pereira e Gislene Almeida Cruz, porquanto, segundo se extrai da peça acusatória:

“[...] Consta do incluso caderno indiciário que, no dia 28 de agosto de 2015, por volta das 20h, na propriedade rural denominada “Fazenda Nossa Senhora da Guia", localizada no Distrito de Marzagão, no Município de Rosário Oeste/MT, o denunciado JOSE ROBERTO RIBEIRO, vulgo “GORDO”, com evidente animus necandi, valendo-se de motivo torpe (acerto de contas), por meio de recurso que dificultou a defesa dos ofendidos (de inopino) e para assegurar a ocultação e impunidade de outros crimes (vg. homicídio – B.O. nº 2015.233544 – fls. 80/81 e 82), utilizando-se de uma arma de fogo, efetuou vários disparos contra as vítimas Rivael Xavier Pereira e Gislene Almeida Cruz — que se encontrava gestante (conforme laudo de fls. 67/69) –, causando-lhes as múltiplas lesões apontadas nos Laudos Pericial e mapa topográfico para localização de lesões de fls. 63/66 e 67/70 – 302/313, que foram a causa suficiente de suas mortes, conforme certidão de óbito às fls. 19 e 71, bem como o aborto não consentido do feto.

Conforme se extrai dos autos, o denunciado e as vítimas mantinham tratativas criminosas, tendo havido um desacerto entre eles.

Assim, na data, horário e local supracitados, o denunciado JOSE ROBERTO RIBEIRO, portando uma arma de fogo (não apreendida), surpreendeu as vítimas Rivael Xavier Pereira e Gislene Almeida Cruz e efetuou vários disparos de arma de fogo contra as mesmas, que não resistiram aos ferimentos e foram a óbito no local, sendo, ainda, interrompida a gravidez da vítima Gislene, com a morte, também, do feto, conforme certidão de óbito às fls. 19 e 71 e laudo de fls. 67/69.

Extrai-se da dinâmica delituosa que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, tendo em vista que estas foram colhidas de inopino, em horário noturno, e no âmbito de sua residência, tendo o denunciado, ainda, além da motivação torpe (acerto de contas), o objetivo de assegurar a impunidade, vantagem e ocultação de um crime de homicídio antes praticado (B.O. nº 2015.233544 — fls. 80/81 e 82)”
.

Encerrada a fase do
judicium accusationis
, o órgão ministerial, com vistas a justificar a pronúncia do recorrente, amparou-se, essencialmente, nos depoimentos das testemunhas Djhoni Pries da Silva, Greiciele Matos Belém, Eliezer da Costa Castro e Ranielli Moreira Pereira.

O juízo
a quo
, em decisão datada de 16 de maio de 2025, pronunciou José Roberto Ribeiro pelos delitos de homicídio qualificado (duas vezes) e aborto provocado por terceiro, assim fundamentando:

[...] Da materialidade e dos indícios de autoria delitivas

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelos boletins de ocorrência id. nº 78406105 - Pág. 13/16 e 78406105 - Pág. 18/20, Auto de Apreensão id. 78406105 - Pág. 17, Certidão de Óbito id. 78406105 - Pág. 28, Relatório id. 78406106 - Pág. 18/21, Relatório de Necrópsia id. 78406106 - Pág. 32/41, Certidão de Óbito id. 78406106 - Pág. 42, Laudo Pericial id. 78406109 - Pág. 10/25, Relatório Policial id. 78406109 - Pág. 27, Relatório de Investigação id. 78406110 - Pág. 5/10, Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão id. 78406110 - Pág. 28/29, Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa id. 78406110 - Pág. 42/44, Laudo Pericial id. 78406112 - Pág. 9/31, Laudo de Necrópsia id. 78406113 - Pág. 35, Relatório Policial id. 78406114 - Pág. 12/15, bem como pelas declarações colhidas tanto em sede inquisitorial quanto em juízo.

Os indícios de autoria também se encontram permeados nos autos, senão vejamos:

Quando de seu depoimento perante o juízo, a testemunha Ranielli Moreira Pereira relatou que á época dos fatos, não residia mais com seu pai (vítima Rivael), tendo ciência da morte deste e de sua companheira através de uma ligação. Que não estava mantendo contato com seu genitor (vítima Rivael), portanto, não tem conhecimento dos fatos acerca de seu assassinato. Que o acusado era muito próximo de seu genitor (vítima), e frequentavam a residência um do outro. Que a vítima dizia frequentemente que ia visitar o acusado em sua casa, mas na verdade, muitas vezes o ofendido ficava com a amante que morreu com ele. Que nunca ouviu ninguém dizer que seu genitor (vítima) era envolvido com atividades ilícitas. Que no dia do velório de seu pai, teve uma pequena briga com a pessoa de José Belém, tendo em vista que este mantinha inimizade com a vítima. Que disse a José Belém que não queria sua presença no velório de seu pai, ao que este reagiu dizendo que era amigo de seu pai, bem como que a declarante deveria ficar quieta, caso contrário, faria com esta o mesmo que com seu pai. Que não sabe se José Belém fez tais declarações movido pela raiva do momento da discussão, ou se era verdade.

A testemunha Eliezer da Costa Castro (ex-funcionário da vítima Rivael), ao prestar suas declarações ao juízo, narrou que na época em que trabalhava de caseiro na fazenda da vítima Rivael, tinha conhecimento de que este possuía diversos negócios com o acusado, como compra e venda de gado, casa, carro, dentre outros. Quando questionado, afirmou que a única dívida da vítima com o acusado, da qual tem ciência, era relativo ao pagamento de um veículo que Rivael teria comprado do denunciado. Que em um determinado dia, antes da data dos fatos, dois indivíduos foram à Fazenda procurando a vítima (Rivael) para conversar com esta, segundo estes, eram funcionários do denunciado, ao que o declarante informou-os que a vítima (Rivael) estava em outro local, ocasião em que os indivíduos deixaram a Fazenda em busca da vítima (Rivael). Que a vítima Gislene estava morando com o denunciado há cerca de nove meses antes dos fatos, e que esta estava grávida. Que ficou sabendo pelos noticiários que o acusado teria confessado o assassinato da vítima Rivael por um acerto de contas
.

Quando de sua oitiva em juízo, a testemunha José Lucindo da Costa afirmou que na época dos fatos, a vítima Rivael era seu ex-cunhado. Que Rivael trabalhava com Madeira. Quando indagado, declarou que, pelo que tem conhecimento,
a vítima Rivael não tinha nenhum envolvimento com negócios ilícitos. Que não conhece o acusado, bem como não sabe informar qual tipo de relação este possuía com a vítima Rivael
. Que só ficou sabendo da morte de Rivael por ligação, tendo ido ao local dos fatos em seguida. Que ninguém sabia o motivo do assassinato, ou seu autor. Que na região, ninguém conhece o denunciado. Que a vítima Rivael, na ocasião de sua morte, já estava separado de sua irmã há três meses, e estava morando com outra mulher, que estava grávida. Que a vítima Rivael possuía uma arma de fogo do tipo Revólver, que foi encontrado pela polícia quando da ocorrência de seu falecimento. Que após a morte da vítima Rivael, ficou sabendo que esta vendia armas de fogo ilicitamente. Que nunca viu o denunciado na região, e não o conhecia.

A testemunha Djhoni Pires da Silva, ao ser inquirido perante o juízo, informou que na data dos fatos estava trabalhando em uma fazenda próxima ao local dos fatos, sendo que, no momento em que ouviu vários disparos de arma de fogo, estava fazendo o jantar, instante em que foi imediatamente trancar a porta de sua casa, pois a região é perigosa. Assistiu a uma novela e foi dormir. No dia seguinte, às seis horas da manhã, um indivíduo que acredita ser primo da vítima bateu em sua porta e o indagou se havia ocorrido algo com o depoente, ao que este respondeu que tudo estava bem, e nada de ruim tinha acontecido, ocasião em que este foi à residência da vítima Rivael para saber se estava tudo bem, e ao retornar, disse que a família da vítima Rivael havia sido assassinada. Que a polícia ia à fazenda da vítima Rivael com frequência. Que posteriormente, esse primo da vítima Rivael também foi assassinado. Que desconhece o acusado
.

Em juízo, a testemunha Greiciele Matos Belém disse que na data dos fatos, pela manhã, a vítima Gislene pediu ajuda a declarante para limpar a casa da mãe da vítima Rivael, e esta atendeu seu pedido. No período vespertino a depoente voltou à residência da vítima Gislene para “fazer a unha”, e quando retornou à sua residência, ouviu disparos de arma de fogo. Que ouviu os tiros por volta das dezoito horas. Que nesta data, quando estava em companhia de Gislene, dois policiais entregaram um documento a esta, e foram embora em seguida. Ao questionar a vítima Gislene, esta declarou que o documento se tratava de uma intimação para depor em Chapada dos Guimarães/MT. Que a vítima Gislene nunca lhe disse que estava sendo ameaçada. Que todos sabiam que Gislene estava gestante. Que desconhece o acusado, e que nunca o viu pela região.

Quando de sua oitiva perante o juízo, a testemunha José Adriel Alencar da Silva relatou que na época dos fatos, o denunciado estava interessado em algumas terras na região onde ocorreram os fatos. Que conheceu a vítima Rivael no dia em que o depoente e o denunciado foram pegar indicações de terras a venda com esta. Que o acusado possuía negócios de gado com a vítima Rivael. Que todas as tratativas sobre as terras foram feitas em sua presença. Que não conhece nenhum indivíduo com apelido de “Indinho”, nem a pessoa de Edinei
.

A testemunha Carlos Neves Neves de Pinho, vulgo “Indinho”, ao prestar suas declarações ao juízo, narrou que conhece a vítima Rivael desde a infância
. Que possuía negócios com a vítima Rivael, relativos à criação de gado e à compra de uma terra.
Que o denunciado tinha relação direta com a vítima Rivael. Que o acusado havia deixado seu gado por um longo período no pasto da vítima Rivael, por meio de arrendamento da terra. Que desconhece qualquer desavença entre o réu e a vítima Rivael
. Que desconhece qualquer pessoa na região dos fatos, que possuía alguma animosidade com a vítima Rivael. Que a testemunha Eliezer trabalhou com o declarante durante seis meses, e que nunca teve nenhuma inimizade com este. Que nunca teve nenhuma animosidade com a vítima Rivael. Que desconhece a pessoa de Fábio e Wagner.

A testemunha Edinei Neves de Pinho, ao prestar suas declarações ao juízo, afirmou que nunca soube de nenhum negócio ilícito da vítima Rivael. Que frequenta a região de Marzagão há muito tempo. Que desconhece qualquer possível inimizade que a vítima pudesse ter com alguém.

Ao ser interrogado pelo juízo, o acusado negou a prática delitiva que lhe foi imputada na exordial acusatória, bem como declarou que sempre residiu em Cuiabá/MT, e que não estava no local dos fatos naquele dia. Que conheceu ambas as vítimas porque alugou parte da Fazenda da vítima Rivael, por intermédio da pessoa denominada “Carlinhos”, para colocar o gado para pastar. Que a partir desse momento, iniciou uma amizade com a vítima Rivael, e que se encontrava com frequência com esta e Carlos na fazenda daquela. Que nunca teve arma de fogo. Que a família de Rivael lhe conhece. Que a polícia não lhe investigou.
Que Eliezer está mentindo em seu depoimento. Que não tinha nenhuma animosidade contra as vítimas
. Que desconhece a pessoa de Fábio e Wagner.

Desta feita, da análise das provas contidas nos autos, conclui-se que os indícios de autoria necessários para submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri se encontram suficientemente demonstrados.

Assim, na forma do art. 413 do Código de Processo Penal, o Magistrado, ao se convencer da existência do crime e de indícios de que o acusado tenha sido o autor, deverá pronunciá-lo.

Quanto ao pedido de impronúncia, apesar dos judiciosos argumentos defensivos, não merecem prosperar, posto que as provas produzidas nos autos respaldam os suficientes indícios da autoria imputada ao acusado, conforme acima explanado, devendo a lide ser apreciada pelo Conselho de Sentença, em razão da competência constitucional do Tribunal do Júri para dirimir a questão.

Nesse sentido, verifico que, embora a testemunha Eliezer tenha apresentado versão dos fatos relativamente diferente em juízo, a companheira da testemunha Eliezer (Thayane) relatou a Autoridade Policial que este, após os fatos, ocultou-se por temer por sua vida, uma vez que, em tese, sabia muito sobre o desaparecimento de Wagner e Fábio e do homicídio tratado nestes autos, vide id. 78406105 - Pág. 43/44.

Ademais, em seu depoimento em sede inquisitorial, Eliezer relatou que teme por sua vida, posto que, em tese, é a única pessoa viva que liga a pessoa de Carlos e o denunciado a morte de Rivael e Gislene, razão pela qual a testemunha se sinta, provavelmente, intimidada
.

Consigno ainda que, consoante as declarações prestadas em juízo e em sede inquisitorial pelas testemunhas Ranieli e Eliezer, em tese, o denunciado mantinha relações muito próximas com a vítima Rivael, e que possuíam negócios juntos, sendo a vítima Gislene, esposa daquela.

Insta salientar que, conforme o entendimento jurisprudencial, os indícios de autoria necessários à prolação do juízo de admissibilidade positivo da denúncia devem ser entendidos não como prova indireta, mas como prova semiplena, isto é, como elemento probatório de menor valor persuasivo, apto a gerar um juízo de verossimilhança da acusação, de probabilidade e não de certeza

Inicialmente, impende destacar que a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, conforme disciplina o art. 413 do CPP, exigindo-se, para sua prolação, a presença da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria ou de participação. Embora não se exija certeza – requisito reservado à formação do juízo condenatório –, impõe-se que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa ao menos corroborem, de forma considerável, os dados coligidos na fase investigativa.

Nessa perspectiva, a incursão aprofundada no mérito da causa mostra-se incabível nesta fase procedimental, sob pena de violação da competência atribuída constitucionalmente ao Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição da República. Todavia, tal prerrogativa não autoriza que o magistrado pronuncie o acusado com base em elementos frágeis ou exclusivamente colhidos na fase inquisitorial.

No caso em apreço, a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelos documentos constantes dos autos, especialmente pelos boletins de ocorrência, autos de apreensão, certidões de óbito, laudos necroscópicos, exames periciais e demais provas técnicas que instruem o caderno processual. Sobre esse ponto, inexiste controvérsia.

Por outro lado, no que tange aos indícios de autoria, objeto principal da irresignação recursal, verifica-se, após acurada análise dos autos, que assiste razão ao recorrente ao sustentar a fragilidade do conjunto probatório que o vincula aos fatos narrados na denúncia. Referida imputação repousa,
com exclusividade
, no depoimento extrajudicial de Eliezer da Costa Castro, cuja credibilidade se mostra mitigada pelas circunstâncias em que foi prestado.

Com efeito, da detida leitura dos autos infere-se que a menção ao nome do ora recorrente como suposto partícipe dos delitos surgiu com o testemunho prestado por Eliezer da Costa Castro (ID. 303070943, fls. 46-48), colhido em 6 de outubro de 2015, ou seja, quarenta e cinco dias após os fatos, quando mais de vinte testemunhas já haviam sido ouvidas,
nenhuma delas indicando o recorrente como envolvido no crime.

Ressalte-se que, à época,
Eliezer figurava como investigado
, e em seu interrogatório na delegacia narrou:

Que cientificado dos direitos constitucionais e inquirido pela Autoridade Policial, o interrogado residia na casa das vítimas Rivael Xavier Pereira e Gislaine Almeida Cruz, na comunidade Marzagão, no município de Rosário Oeste/MT, aproximadamente oito meses. Sendo que, em razão da sua deficiência nos braços, ajudava Rivael e Gislaine nos afazeres do sítio e, em contrapartida, recebia alimentação e cerca de R$ 60,00 (sessenta reais) por final de semana. Que durante esse período em que esteve lá, percebeu que Rivael recebia várias pessoas em seu sítio, mantendo um comportamento estranho.
Que o interrogado relata ter presenciado o mesmo realizar negociações de compra e venda de armas e drogas, porém nunca presenciou Rivael receber as referidas armas e drogas
.
Que, no sítio de Rivael, frequentemente chegava caminhão durante a madrugada e, na mesma hora, Rivael subia para a Fazenda Zulmira. Que cerca de três dias após a chegada do caminhão, começavam a chegar várias pessoas de carro, em horários diferentes, para conversar com Rivael
. Estes os recebiam para conversar, porém não ficavam conversando na casa com Rivael, pois seguiam em direção ao mandiocal ou próximo ao açude, onde conversavam por aproximadamente uma hora e depois voltavam. Rivael servia um café e as visitas iam embora.
Que as pessoas que mais frequentavam o sítio eram Ratinho, Roberto, Carlos, Wagner e Fábio
. Que o interrogado relata ter tomado conhecimento, através de seu genitor, que seu primo Edinei o avisou que “os caras estavam me procurando pra me matar”. Mas o interrogado tomou conhecimento de que quem estava à sua procura era o próprio Edinei, que o procurou na casa da sua tia Dila, da tia Marinete, na casa do seu irmão Eliel, na casa do seu pai Netanias, bem como estava ligando na casa de sua tia Marilene para saber se o declarante estava lá, na casa de outros parentes em região do Manso.
Então,
deduz
que o seu próprio primo é quem está o procurando para o matar, pelo fato de Edinei ser amigo do Roberto, vulgo Gordo, e irmão de Carlos.

Que Rivael relatou ao interrogado que foi ele quem matou Wagner e Fábio, por roubo de drogas que eram provavelmente de propriedade de Carlos e Roberto
. Que do ciclo de convivência,
o interrogado imagina
que estes pretendem lhe matar, pois hoje é a única pessoa viva que liga Carlos e Roberto à morte de Rivael e Gislaine, bem como os próprios Wagner e Fábio
.
Que diante disso, o interrogando conclui que Carlos e Roberto são os autores do homicídio que vitimou Rivael e Gislaine
. Que,
após ter ciência do cumprimento de seu mandado de prisão temporária, decidiu colaborar com as investigações e apontar o local onde os corpos das vítimas Wagner e Fábio estavam enterrados
. Que, perguntado de como teve ciência da morte dos cunhados,
respondeu que Rivael o relatou um tempo antes de sua morte
, quando foram intimados para prestar esclarecimentos a respeito do desaparecimento dos mesmos na Delegacia Municipal de Chapada dos Guimarães/MT. Que o interrogado relata que Rivael contou a ele, bem como à sua esposa Gislaine, a respeito da morte de Wagner e Fábio, no dia em que recebeu a intimação da Delegacia Municipal de Chapada dos Guimarães. Que Rivael estava com medo, tanto que contratou um advogado para que o acompanhasse, junto com sua esposa, na oitiva. Que Rivael somente relatou o local onde os corpos estariam enterrados e, como o interrogado é nascido e criado na região, não teve dificuldades em encontrar o referido local, que ficava na Fazenda Zulmira, especificamente na região onde Rivael extraía madeira,
porém não foi ao local até o dia em que acompanhou os policiais desta especializada para indicar o local
. Que Rivael não disse claramente se estava sozinho ou se cometeu o crime acompanhado por outra pessoa, porém o interrogado deduz que estava em companhia de Waldinei, porque naquela data eles estavam juntos. Que, no mês de agosto, não sabendo a data precisa, por volta das 9h às 10h da manhã, chegaram ao sítio do Rivael
os dois cunhados Wagner e Fábio, acompanhados pelo Roberto, vulgo Gordo. Estavam no carro Celta, cor prata, que estava sendo guiado pelo Wagner, e eles estavam à procura de Rivael
, que naquele momento estava na Fazenda Zulmira em companhia de Waldinei. O interrogado informou a eles que subiram para a fazenda, mas lembra que antes de sair ainda tomaram um cafezinho. Que este foi o último dia que viu Wagner, Fábio e Roberto naquela região. Que naquela data Rivael voltou por volta das 18h, aparentava estar tranquilo e se comportava como sempre, mas após o cumprimento do mandado de busca na sua residência, Rivael ficou muito nervoso e aparentava estar com medo. Que Rivael e Waldinei eram sócios na extração de madeiras, bem como na venda de drogas e armas, mas os mesmos sempre se referiam que a sociedade era na propriedade de gado, mesmo o declarante nunca tendo visto criação de gado no período de oito meses em que residiu com Rivael.
Que apresentada uma fotografia ao interrogado, este reconhece como sendo a pessoa de Roberto, vulgo Gordo, o qual foi à residência de Rivael, juntamente com os cunhados, no dia dos fatos
.

Registre-se, ademais, que durante a fase investigativa diversas linhas foram aventadas na atribuição da autoria dos crimes, incluindo Z. Belém (motivação fundiária), Ratinho (envolvimento com o tráfico de drogas), José Alcindo, vulgo “Lili” (dívidas), Anadir (ex-cônjuge da vítima, por motivação passional), Ranielli (filha da vítima, por vingança), Agostinho (por crime de pistolagem), e o próprio Eliezer, em razão de suposta queima de arquivo e envolvimento com armas e entorpecentes.

Todos foram ouvidos formalmente, e que alguns chegaram a ter suas comunicações telefônicas interceptadas e até prisão temporária decretada. No entanto, o nome do recorrente somente foi trazido à tona após o depoimento prestado por Eliezer, o qual foi colocado em liberdade logo após a colaboração, circunstância que, por si só, levanta dúvidas quanto à espontaneidade e veracidade de suas declarações, revelando indícios de eventual delação informal em troca de benefícios.

Acrescente-se que o depoimento extrajudicial de Eliezer apresenta inconsistências relevantes. Em determinado trecho, afirma que o recorrente teria acompanhado Fábio e Wagner no dia do desaparecimento destes. Contudo, se a motivação dos homicídios foi um “acerto de contas” contra os dois, por crimes supostamente praticados por Rivael e Waldinei – ou até pelo próprio Eliezer –, resta ilógico que José Roberto tenha saído ileso, caso estivesse, de fato, junto às vítimas na ocasião.

Outro aspecto de destaque refere-se à circunstância de Eliezer ter indicado com precisão o local onde os corpos de Fábio e Wagner foram enterrados, mesmo alegando que tomou conhecimento do fato apenas por ouvir dizer de Rivael. O terreno apontado abrange uma área de, aproximadamente, oito mil hectares, sendo, portanto, extremamente improvável localizar tal ponto sem envolvimento direto, circunstância que põe em xeque sua narrativa e corrobora a suspeita de participação ativa nos crimes.

Assim, constata-se que
o único elemento a vincular o recorrente aos fatos delituosos é o interrogatório extrajudicial de Eliezer
,

que
não foi ratificado por nenhuma das testemunhas ouvidas em juízo sob o contraditório
.

Com efeito, conforme consignado na sentença de pronúncia, a testemunha Djhoni Pires da Silva relatou apenas ter escutado disparos na noite dos fatos, sendo informada posteriormente sobre as mortes,
sem qualquer menção ao recorrente
. Greiciele Matos Belém, por sua vez, limitou-se a afirmar que esteve com as vítimas no dia dos acontecimentos e ouviu os disparos por volta das 18h, após retornar à sua residência,
mas não soube, contudo, identificar os seus autores
.

Quanto à testemunha Ranielli Moreira Pereira, filha de Rivael, mencionou ela apenas a proximidade entre seu pai e o recorrente,
sugerindo relação de amizade
– o que, ao revés de sustentar uma motivação criminosa, reforça a ausência de animosidade entre eles.

Da mesma forma, os depoentes José Adriel Alencar da Silva e Carlos Neves de Pinho cingiu-se à confirmação da existência de relações comerciais entre o acusado e a vítima, relacionadas à criação de gado e cessão de terras,
sem indicar qualquer desentendimento ou rivalidade
.

Durante a instrução, o próprio Eliezer da Costa Castro modificou substancialmente sua versão inicial, afirmando que, à época em que atuava como caseiro na fazenda de Rivael,
teve conhecimento de que este mantinha diversos negócios com o acusado, como compra e venda de gado, imóveis e veículos
. Disse ter ciência apenas de uma dívida relacionada à aquisição de um veículo. Relatou que, em determinada ocasião, dois homens, que se identificaram como funcionários do acusado, estiveram na fazenda à procura de Rivael, mas, diante de sua ausência, deixaram o local. Acrescentou que Gislene residia com o acusado há cerca de nove meses antes dos fatos e se encontrava grávida. Por fim, afirmou que foi pela imprensa que tomou conhecimento de que o acusado havia confessado o assassinato de Rivael.

Como se vê,
há contradições relevantes nas declarações da referida testemunha
. Enquanto, na fase policial, Eliezer apontava o acusado como diretamente envolvido nos homicídios, chegando a indicar o local onde os corpos foram enterrados, na fase judicial limitou-se a relatar relações comerciais entre o réu e a vítima, sem qualquer imputação objetiva de autoria delitiva. A acusação anterior foi substituída por uma narrativa distante e imprecisa, baseada em informações de terceiros e veículos de comunicação, o que compromete a credibilidade do primeiro depoimento e esvazia seu valor probatório.

Por sua vez,
o recorrente negou integralmente os fatos que lhe foram imputados
, sustentando que residia em Cuiabá/MT na época dos acontecimentos. Afirmou que conheceu Rivael por intermédio de um negócio de locação de pasto e que, a partir disso, estabeleceu com ele relação amistosa e de frequente contato, inclusive com sua família.
Negou qualquer posse de arma de fogo, vínculo com a criminalidade ou desavença com as vítimas. Ressaltou que Eliezer não falou a verdade ao vinculá-lo aos homicídios
.

Diante de tal panorama, não se evidencia nos autos a existência de indícios mínimos e suficientes de autoria ou de participação do recorrente José Roberto Ribeiro nos homicídios que vitimaram Rivael e Gislene, não sendo possível sustentar sua submissão ao julgamento pelo Tribunal do Júri com base em elementos tão frágeis.

Pronunciar um réu sem amparo em provas judicializadas – produzidas sob a égide do contraditório e da ampla defesa – implica submetê-lo ao Tribunal Popular do Júri sob risco de condenação com base em informações exclusivamente inquisitoriais, em face do sistema da íntima convicção e da soberania dos veredictos.

Embora haja quem defenda entendimento diverso, perfilho a orientação no sentido de que a decisão de pronúncia não pode fundar-se exclusivamente em elementos colhidos na fase investigativa, sem nenhuma confirmação, ainda que mínima, na fase judicial.

Nesse sentido, colhe-se o posicionamento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 180.144, de relatoria do Ministro Celso de Mello:

“O sistema jurídico-constitucional brasileiro
não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público
, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa. Doutrina. Precedentes. –
Os subsídios ministrados pelos procedimentos inquisitivos estatais não bastam, enquanto isoladamente considerados, para legitimar a decisão de pronúncia e a consequente submissão do acusado ao Plenário do Tribunal do Júri
. – O processo penal qualifica-se como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes.
– A regra ‘in dubio pro societate’ – repelida pelo modelo constitucional que consagra o processo penal de perfil democrático – revela-se incompatível com a presunção de inocência
, que, ao longo de seu virtuoso itinerário histórico, tem prevalecido no contexto das sociedades civilizadas como valor fundamental e exigência básica de respeito à dignidade da pessoa humana.”
[1]

No mesmo diapasão são os seguintes arestos do STJ: AgRg no HC n. 751.046/RS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 22/8/2022; HC n. 712.098/MG, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 18/8/2022; AgRg no AREsp n. 1.956.053/MG, Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, 1/7/2022.

Seguindo a mesma esteira, cito ainda os seguintes julgados deste Tribunal:

“Não se mostra admissível “a pronúncia sem qualquer lastro probatório colhido sob o contraditório judicial, fundada exclusivamente em [...] informativos obtidos na fase inquisitorial” (STJ, REsp nº 1591768/RS). O juízo de probabilidade inerente a pronúncia não autoriza, em si, o “imenso risco de submeter alguém ao júri, quando não houver elementos probatórios suficientes (verossimilhança) de autoria e materialidade” (JUNIOR, Aury Lopes. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional, Volume II, Lúmen Júris Editora, 2009, Rio de Janeiro, p. 261/262). ‘‘A ausência de qualidade probatória no contraditório é inválida para sustentação de qualquer convencimento, seja para condenar, seja para – nos crimes dolosos contra a vida – pronunciar o réu e submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, onde, enfatize-se, o veredito é alcançado sem explicitação de motivos pelos juízes populares, o que incrementa o risco de condenações sem o necessário lastro em provas colhidas sob o contraditório judicial. (REsp 1444372/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/02/2016, DJe 25/02/2016)’.”
[2]

“A submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri lastreada em elementos de convicção colhidos exclusivamente durante o inquérito policial, sem qualquer amparo em provas produzidas em juízo, fere o modelo constitucional vigente, por relegar a segundo plano garantias constitucionais como o contraditório e a ampla defesa e a presunção de não culpabilidade (art. 5º, inc. LV e LVII). Uma vez demonstrado que a pronúncia impugnada se funda em elementos derivados da fase investigatória sem respaldo algum nas provas submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa, é imperiosa a sua reforma para despronunciar os recorrentes. Precedentes dos Tribunais Superiores.”
[3]

Como reiteradamente tenho sustentado, não é admissível submeter qualquer acusado ao crivo do Tribunal Popular do Júri apenas com base na máxima do
in dubio pro societate
, desprovida de suporte mínimo em indícios suficientes de autoria ou de participação. Cumpre ao juízo atuar como verdadeiro filtro de admissibilidade, encaminhando ao julgamento pelo Conselho de Sentença apenas os casos em que se faça presente um conjunto probatório minimamente sólido quanto à materialidade e à autoria do crime doloso contra a vida.

Por tais fundamentos, tem-se observado nos tribunais pátrios crescente cautela na análise dos elementos que embasam a pronúncia, com o progressivo abandono da antiga e desgastada premissa do
in dubio pro societate
, e o consequente afastamento da prática de se embasar a decisão de pronúncia exclusivamente em dados extraídos da fase investigativa, sem ratificação sob o crivo do contraditório.

No caso concreto, como já delineado, os elementos colhidos em juízo não corroboram os indícios levantados na fase inquisitorial, especialmente no tocante à suposta autoria atribuída ao recorrente. O que se constata é a existência de um único depoimento extrajudicial, prestado em contexto duvidoso, não confirmado em juízo, e que, ademais, encontra-se isolado no conjunto probatório, sendo inclusive refutado por outros elementos constantes dos autos.

Nem mesmo a circunstância de o recorrente ser pessoa conhecida das autoridades policiais, com registros pretéritos, pode servir como fundamento para a pronúncia, sob pena de se privilegiar um inaceitável “direito penal do autor”, em detrimento do “direito penal do fato”, entendimento este que encontra ressonância na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça

(HC nº 318.297/SC - Relatora Minª Maria Thereza de Assis Moura - Sexta Turma – 27.5.2015).

Some-se a isso o fato de a investigação conduzida pela autoridade policial apresentar falhas significativas, especialmente quando desconsiderou outras possíveis linhas de apuração e restringiu-se à narrativa de Eliezer, sem diligenciar qualquer medida complementar apta a confirmar suas alegações. Tal omissão enfraquece, mais ainda, o suporte probatório que fundamenta a pronúncia.

Importa frisar que a despronúncia, na espécie, não equivale a uma absolvição, tampouco impede novo processamento do acusado, caso sobrevenham provas novas. Conforme dispõe o art. 414, parágrafo único, do CPP,
“enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa se houver prova nova”.

A despronúncia, portanto, representa o reconhecimento da insuficiência de elementos probatórios atualmente disponíveis, e não a declaração de inocência do recorrente.

Diante de tais considerações, verificada a ausência de indícios suficientes de autoria ou de participação atribuída ao recorrente José Roberto Ribeiro, na fase do
judicium accusationis
, impõe-se a sua despronúncia como medida de rigor e justiça.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para despronunciar
José Roberto Ribeiro
, com fundamento no art. 414 do CPP, por ausência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ressalvada a possibilidade – enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade – de ser formulada nova denúncia caso sobrevenham novas provas [CPP, art. 414, parágrafo único].

É como voto.

[1]

STF, HC 180144, CELSO DE MELLO, Segunda Turma, 22-10-2020.

[2]

TJMT, N.U 1003720-09.2022.8.11.0000, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 09/05/2022.

[3]

TJMT, 1002793-77.2021.8.11.0000, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, 03/02/2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025